Tribunal: TJDFT
Processo: 0741247-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, negando a configuração de dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço de transferência de titularidade/modificação de plano. Aduz que foi lesado em sua personalidade decorrente os diversos contatos, tentativas de mudança da titularidade e alteração do plano. Cita a teoria do desvio produtivo, argumentando a necessidade de compensação diante da demora na resolução do problema. Requer a reforma em parte da sentença para condenar a recorrida em dano moral no montante de R$ 8.000,00. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se restou configurado dano moral decorrente a falha na prestação do serviço por parte da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, o autor afirma ser consumidor dos serviços da ré e sustenta falha na prestação do serviço após solicitar: (i) transferência de titularidade em razão do falecimento do titular original (seu pai); (ii) regular funcionamento dos dois pontos contratados, diante de visitas técnicas mal sucedidas e retirada indevida de equipamento; e (iii) habilitação do pagamento via cartão de crédito. Relata que, apesar do envio de documentação e de sucessivas tentativas de resolução, inclusive pelo Consumidor.gov.br, não obteve solução administrativa.
6. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
7. O ilícito indenizável pressupõe agressão relevante à dignidade da pessoa, que ultrapasse os meros contratempos da vida em sociedade. No caso, conquanto comprovadas falhas na prestação do serviço (demora na mudança de titularidade e irregularidades no funcionamento dos pontos), não há prova de violação a direitos da personalidade nem demonstração de abalo psíquico efetivo, humilhação, vexame ou constrangimento de intensidade apta a justificar compensação pecuniária. E em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (danos morais em R$ 8.000,00), conforme entendimento desta Turma Recursal, vide acórdão n. 2005848.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6.2.2023; TJDFT, Acórdão 2005848, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025.